Tribunal: STF
Processo: HC 186245
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 28.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rômulo Moreira da Silva, advogado, em benefício de Mateus Lorian Kelim, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 553.556/RS.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.6.2020, Mateus Lorian Kelim opõe, tempestivamente, em 2.6.2020, os presentes embargos de declaração.
    3. Sustenta que “a decisão ora embargada deixou de ponderar o excesso de prazo, ventilado neste HC, mas que, ao abrigo da premissa de evitar supressão de instância, deixou-se de analisar”.
    Alega que “a decisão ora embargada não ponderou – sequer referiu – os argumentos tecidos no sentido de aplicação analógica in bonam partem do disposto no novel artigo 316 e parágrafo único do Código de Processo Penal“. Isso porque, para o embargante, a Relatora do Habeas Corpus n. 553.556 também deveria se manifestar no prazo de noventa dias sobre o decreto de prisão preventiva.
    4. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) 13 - Ante o exposto, resta demonstrada a necessidade de que seja dado provimento aos embargos de declaração para que, atribuindo-lhes efeitos infringentes como mera consequência do saneamento dos vícios apontados, (I) seja aplicado de forma analógica in bonam partem o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para declarar ilegal a prisão do paciente, concedendo-lhe a liberdade; e (II) reconhecido manifesto excesso prazo para o julgamento do processo raiz, declarando-se a ilegalidade da prisão e determinando a colocação em liberdade do paciente. 
    14 - Vale dizer que a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, na hipótese, figura como decorrência lógica e necessária do saneamento dos vícios apontados, de forma que tal pretensão não extrapola os estritos limites de cabimento previstos no artigo 1.022 do CPC. 15 - Por fim, requer-se sejam considerados prequestionados todos os pontos e dispositivos legais invocados no âmbito do presente Habeas Corpus, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.
    6. Impertinente a alegação de omissão da decisão sobre o excesso de prazo no julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça. No ponto, mesmo pela impossibilidade de supressão de instância, examinou-se a eventual causa de autorização de concessão da ordem de ofício, afastando-a nos seguintes termos:
    “Quanto ao suposto excesso de prazo no julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se do respectivo andamento processual que a publicação do indeferimento da medida liminar requerida se deu em 3.2.2020, tendo o Ministério Público dado ciência da decisão em 13.2.2020 e apresentado parecer. Não se verifica, neste exame, pelos elementos disponibilizados na impetração, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo. Esse quadro afasta, neste momento, o argumento de constrangimento ilegal a justificar concessão da ordem requerida nesta impetração. 
    11. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia não se há cogitar de concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte”. 
    7. Mesmo após afastar o regular seguimento do processo pela incidência do óbice da Súmula n. 691/STF, considerando-se o alegado excesso de prazo, na decisão embargada se recomendou máxima celeridade nos julgamentos, tanto pela vara de origem da ação penal quanto do Superior Tribunal de Justiça:
    “12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Superior Tribunal de Justiça e à Primeira Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha/RS a máxima celeridade na condução, respectivamente, do HC n. 553.556/RS e da Ação Penal n. 057/2.19.0000869-0 (CNJ:0001814-50.2019.8.21.0057). 
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao juízo da Comarca de Lagoa Vermelha o teor da presente decisão, cuja cópia deverá acompanhar o expediente” (grifos no original).
    8. Razão jurídica não assiste ao embargante também quanto à alegada omissão na aplicação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, por analogia, no habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, porque não constou expressamente do pedido:
     “52 - Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, circunstância “contra legem” que deve ser remediada por esse Colendo Sodalício. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:
      a) o recebimento do presente pedido, juntamente com a documentação que o instrui; b) o conhecimento do presente Habeas Corpus e, acaso não conhecido, o deferimento, de ofício, da liminar pleiteada (artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal), a fim de conceder a liberdade ao paciente MATEUS LORIAN KELIM, em virtude da flagrante ilegalidade da prisão decretada e mantida pelos motivos amplamente expostos, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA a fim de que seja posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a critério deste Supremo Tribunal; c) a oitiva do(a) ilustre representante do Ministério Público Federal na condição de "custos legis", para que apresente parecer; d) a requisição das informações competentes; e) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que, ainda que de ofício (artigo 654, §2º, Código de Processo Penal), se consolide, em favor do paciente MATEUS LORIAN KELIM, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a critério deste colendo Sodalício; f) a intimação do advogado ora impetrante de todos os atos processuais a serem praticados, especialmente para a sessão de julgamento, a ser marcada em dia e hora por este Tribunal, para que, em sendo caso, se proceda na sustentação oral”. 
    Na decisão embargada, após assentar a impossibilidade de conhecimento da impetração em razão do óbice da Súmula n. 691/STF, apenas se analisou eventual ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício, o que não se verificou na espécie.
    O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal é norma que se destina aos julgadores (originários ou recursais) responsáveis pela condução da ação penal, e não a outros órgãos judiciais com atribuição para o julgamento de ação diversa, com pedido e causas de pedir também diversos e em outro grau de jurisdição, ainda que relacionados à ação principal.
    9. Registre-se que eventual inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa. Seria preciso considerar, entre outros aspectos, a influência da pandemia e da suspensão dos prazos processuais na condução da ação penal (Resoluções n. 313 e 314/CNJ e Portaria/CNJ n. 79/2020), além da necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias do caso, apontou-se para a gravidade em concreto da conduta dos acusados e da fuga do paciente para outro Estado.
    10. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    11. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora